Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747026-44.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVAN DE ALBUQUERQUE RODRIGUES FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IVAN ALBUQUERQUE RODRIGUES FILHO contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0719685-34.2024.8.07.0003, proposta por CARLA BEATRIZ DE SOUZA DORNELES, pelo qual foi deferido pedido liminar, a fim de determinar a reintegração da autora na posse do imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto I, Lote 08, do Setor de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia/DF. O impetrante sustenta estar evidenciado abuso de autoridade e parcialidade do juiz prolator da decisão impugnada, ao deixar de levar em consideração a argumentação vertida na contestação ofertada na ação de reintegração de posse. Assevera que, de acordo com o inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal, ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O impetrante assevera que, nada obstante a autora da ação de reintegração de posse tenha afirmado haver sofrido esbulho possessório, tal alegação não se mostra verídica. Pondera que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 10 (dez) anos, estando caracterizada a aquisição da propriedade do bem mediante usucapião, na forma prevista no artigo 1.238 do Código Civil. Ao final, o impetrante postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão judicial impugnada até o julgamento do mandado de segurança. A título de provimento definitivo, postula a concessão da ordem, para que sejam declarados nulos os atos judiciais praticados com base no decisum prolatado pela autoridade apontada como coatora. É o relatório. Decido. O mandado de segurança se consubstancia em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula no 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, [n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve estar eivado de teratologia, ou seja, estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: MS no 37114 AgR (STF, Tribunal Pleno, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022); RMS no 37333 AgR, (STF, Primeira Turma Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021); AgInt no RMS no 72.259/SP (STJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDAMUS MANEJADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE NÃO RECONHECEU LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA DEFINIR A GUARDA DE MENORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não seja possível a interposição de recurso. Contudo, a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal ou fruto de abuso de poder, além de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação. 2. Impetrado o writ sem a demonstração da ilicitude ou teratologia, inexiste direito líquido e certo a amparável pela garantia constitucional, razão pela qual é cabível o indeferimento da petição inicial. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1777676, 07340480620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O mandado de segurança em apreço tem por objeto decisão concessiva de liminar nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0719685-34.2024.8.07.0003, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF. No caso em exame, constata-se que, na ação possessória apontada, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar vindicada por BEATRIZ DE SOUZA DORNELES, inaudita altera pars, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel localizado na Quadra 04, Conjunto I, Lote 08, do Setor de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia/DF, ao fundamento de que estariam provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse. Após a concessão da medida liminar, o impetrante apresentou contestação (ID 206471527), na qual sustentou que não se encontravam evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O impetrante afirma que o d. Magistrado de primeiro grau não se manifestou a respeito da argumentação vertida na contestação, o que caracterizaria a sua parcialidade e abuso de poder. No entanto, caberia ao impetrante, ao ser intimado a respeito do deferimento da liminar de reintegração de posse, ter interposto agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo, fundamentado nas disposições contidas no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, é possível verificar que o ato judicial objeto do mandado de segurança é passível de impugnação por meio de recurso previsto na legislação processual, dotado de efeito suspensivo. Dessa forma, quanto a esse aspecto, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. Resta verificar, ademais, se o ato judicial impugnado se mostra eivado de teratologia. Sob essa ótica, também não se observa presentes os pressupostos de admissibilidade da impetração do mandado de segurança. Com efeito, o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, em ação de reintegração de posse encontra amparo na legislação processual civil. Por certo, de acordo com o artigo 562 do Código de Processo Civil, [e]stando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (grifo nosso) O oferecimento de contestação, por si só, não impõe ao magistrado a obrigação de se manifestar, de imediato, a respeito dos fatos alegados, tampouco de revogar a medida liminar. Conforme já assinalado, a revisão de decisões de natureza provisória deve ser intentada pela parte na via recursal própria. No entanto, o impetrante não interpôs agravo de instrumento no momento oportuno e pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo do recurso cabível, o que não se mostra admissível, consoante os precedentes jurisprudenciais citados anteriormente. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, [a] inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e resolvo o processo, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 10:09:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora